Tribunal: TJSP
Processo: 1000483-48.2019.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Alegação de não contratação de empréstimo. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Apresentação de contrato, cuja assinatura não foi feita pelo autor, conforme conclusão de perícia grafotécnica. Manutenção da r. sentença de declaração de inexistência e inexigibilidade de débito e reparação por dano moral. Majoração do valor da indenização para R$10.000,00. Observação a valor já

Ementa:
Apelação. Alegação de não contratação de empréstimo. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Apresentação de contrato, cuja assinatura não foi feita pelo autor, conforme conclusão de perícia grafotécnica. Manutenção da r. sentença de declaração de inexistência e inexigibilidade de débito e reparação por dano moral. Majoração do valor da indenização para R$10.000,00. Observação a valor já depositado nos autos pelo apelado. Determinação de expedição de ofícios.
Recurso provido, com observação e com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600151
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000483-48.2019.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é apelante DEVANIR
RODRIGUES BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-48.2019.8.26.0648 -Voto no
2
Voto n. 34644
Apelação n. 1000483-48.2019.8.26.0648
Comarca: Urupês
Apelante: Devanir Rodrigues Batista
Apelado: Banco Itaú Consignado S/A
Apelação. Alegação de não contratação de empréstimo. Relação de
consumo. Inversão do ônus da prova. Apresentação de contrato,
cuja assinatura não foi feita pelo autor, conforme conclusão de
perícia grafotécnica. Manutenção da r. sentença de declaração de
inexistência e inexigibilidade de débito e reparação por dano
moral. Majoração do valor da indenização para R$10.000,00.
Observação a valor já depositado nos autos pelo apelado.
Determinação de expedição de ofícios.
Recurso provido, com observação e com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerente em razão
da r. sentença de fls. 206/209, que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar
a inexistência e inexigibilidade do débito referente ao contrato de empréstimo, bem como
para condenar o requerido ao pagamento de R$3.000,00 por dano moral, com correção
monetária da prolação da r. sentença e juros de mora da citação. Também, foi autorizado ao
banco requerido o levantamento do valor depositado a fls. 36.
Ainda, houve a condenação do réu ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários de R$800,00.
Em suas razões recursais de fls. 211/217, o apelante, em síntese,
pleiteou a majoração do valor da indenização fixada por dano moral e a majoração dos
honorários advocatícios. E, para tanto, alegou, em síntese, que restou comprovado nos
autos que nunca realizou contrato com o réu; que a perícia grafotécnica concluiu que as
assinaturas do contrato apresentado não saíram do seu punho; que restou evidenciada a
negligência do banco; que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, única
fonte de renda, causaram-lhe prejuízo; que os descontos de aproximadamente R$400,00
por mês, ou seja, 20% dos seus vencimentos líquidos, prejudicaram a sua subsistência; que
o valor arbitrado é irrisório; que deve ser considerado o “grande poderio econômico” do
banco; e, que deve ser arbitrado valor que gere estímulo de mudança nos procedimentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-48.2019.8.26.0648 -Voto no
3
segurança.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 227/231, nas quais o
apelado, preliminarmente, arguiu inobservância ao princípio da dialeticidade. E, no mérito,
alegou, também em síntese, que a r. sentença deve ser mantida; que houve boa-fé e
lealdade contratual por parte do banco, pois a falsidade da assinatura somente foi apurada
com a realização da perícia grafotécnica; que não houve comprovação de prejuízo para
justificar a indenização por dano moral; que o valor pleiteado pelo apelante “não é
condizente com a baixa gravidade do aborrecimento e a pouca repercussão do fato”;
subsidiariamente, que o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade; e, que a majoração dos honorários se mostra inadequada no presente
caso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
Por proêmio, não merece acolhimento a preliminar arguida pelo
apelado, tendo em vista que, do conjunto de alegações apresentadas em suas razões
recursais, verifica-se suficiente irresignação no tocante aos fundamentos e ao dispositivo da
r. sentença guerreada, inclusive havendo menção expressa sobre ser irrisório o valor
arbitrado.
No mérito, é importante ressaltar que, pela subsunção das
definições legais trazidas pelos artigos 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do CDC, verifica-se,
no presente caso, a patente existência de relação de consumo entre as partes, na qual temos
de um lado o requerente como consumidor e, de outro, o requerido como fornecedor, visto
que atua no mercado disponibilizando os seus serviços mediante remuneração.
E, diante da alegação do requerente/apelante de inexistência de
contratação do empréstimo que gerou o depósito em sua conta, e a respectiva juntada de
contrato pelo banco com a sua contestação, foi realizada perícia grafotécnica, em cujo
laudo houve a seguinte conclusão:
“Considerando o estudo do caso, as análises técnicas
levadas a efeito; as pesquisas empreendidas, tudo, em
cumprimento ao que foi designado, tecnicamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-48.2019.8.26.0648 -Voto no
4
CONCLUO que:
A) Neste caso OCORREU CONTRAFAÇÃO, vez que,
a comparação das assinaturas questionadas com os
padrões de confronto permitiu a constatação de
DIVERVERGÊNCIA gráfica entre elas, tanto dos
elementos de ordem geral da escrita, como os
elementos da gênese gráfica.”
Diante de tal contexto fático-jurídico, mostrou-se imperiosa a
declaração de inexistência e inexigibilidade do débito referente ao contrato objeto da lide.
No mais, é importante registrar que, sob a égide da Lei
Consumerista e pelo que dos autos consta, é possível afirmar que o requerido responde
pelo defeito na prestação do seu serviço, independentemente da existência de culpa (art. 14,
do CDC), ou seja, mesmo que não tenha colaborado diretamente para a ocorrência do
evento danoso, responderá pelo dano daí advindo, a não ser que comprove a culpa
exclusiva do consumidor, o que não ocorreu no presente caso.
Destaque-se que, entre outros direitos básicos do consumidor, está
a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e
difusos, conforme disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
Vale ressaltar que o serviço é defeituoso, nos termos do §1o do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor, quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode
esperar, permitindo a ocorrência de danos, em razão das circunstâncias, não existindo
medidas para o fim de evitar prejuízos, como o ocorrido no caso em tela.
Conforme restou incontroverso nos autos, o autor sofreu com a
utilização dos seus dados bancários para a indevida vinculação a empréstimo não
contratado com respectiva cobrança de parcelas em seu benefício previdenciário.
Também deve ser mencionado que, com certeza, o autor sofreu
transtornos acima do normalmente suportável por ter que ir, apesar de idoso, pessoalmente,
a uma agência do requerido para tentar obter informações e a solução extrajudicial para um
problema que não deu causa, situações estas que além de acarretarem prejuízo à
subsistência do autor também demonstram patente descanso perante o consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-48.2019.8.26.0648 -Voto no
5
Portanto, restando demonstrada a existência do dano moral, a sua
quantificação deve, de um lado, ter pressuposto de punição ao infrator, de modo a inibir,
como efeito pedagógico, a prática de novos atos lesivos e, de outro lado, proporcionar à
vítima uma compensação pelo dano suportado, sendo a quantia fixada, com base nos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo com prudente arbítrio do
Julgador, evitando-se o enriquecimento sem causa, sem, entretanto, levando-se em
consideração as circunstâncias fáticas e as condições econômicas do infrator, fixar um
valor irrisório. Nesse sentido:
“... - O valor da indenização deve ser fixado sem
excessos, evitando-se enriquecimento sem causa da
parte atingida pelo ato ilícito. Recurso especial provido
em parte”1 ;
“... 2. O valor indenizatório do dano moral foi fixado
pelo
Tribunal
com
base
na
verificação
das
circunstâncias do caso e atendendo os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Destarte, há de ser
mantido o quantum reparatório, eis que fixado em
parâmetro razoável, assegurando aos lesados justo
ressarcimento, em incorrer em enriquecimento sem
causa...”2 ; e, “A fixação do valor da indenização a
título de danos morais deve ter por base os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em
consideração, ainda, a finalidade de compensar o
ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi
imposto e, por outro lado, desestimular o responsável
pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro.”
(TJMG Apelação no 1.0145.05.278059-3/001(1) Rel.
Des. Elpídio Donizetti Data de publicação do Acórdão).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em v. Acórdão relatado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-48.2019.8.26.0648 -Voto no
6
pelo Douto e Culto Ministro Luís Felipe Salomão decidiu que:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
DANO
MORAL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PRECEDENTES. 1. Esta Corte, em casos de inscrição
indevida em órgão de proteção ao crédito, tem fixado a
indenização por danos morais em valor equivalente a
até cinquenta salários mínimos. Precedentes. 2.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (AgRg no Ag 872.469/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 04/05/2010, DJe 17/05/2010).
No caso em tela, deve ser ponderado que o requerente, em
decorrência do conjunto fático apresentado nos autos, com certeza, sofreu constrangimento,
frustração e humilhação.
Diante desse contexto, com o devido respeito, mostra-se justa e
adequada e, ainda, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, a majoração da indenização, a título de reparação por dano moral, para o
valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
Ainda, em razão das situações descritas no presente feito
caracterizarem conduta abusiva da parte requerida, a Turma Julgadora determina, nos
termos do artigo 139, X, do CPC, com a devida urgência, a expedição de ofícios com cópia
(capa a capa) dos presentes autos, mediante aviso de recebimento ou por mensagem
eletrônica, para as Nobres Instituições a seguir indicadas, para que, respeitado o seu livre
convencimento, tomem as providências que entenderem próprias, no que for de sua
competência:
1) Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Núcleo Especializado dos Direitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-48.2019.8.26.0648 -Voto no
7
Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, coordenado pela Ilustre Doutora Fernanda
Dutra Pinchiaro, sito na Avenida da Liberdade, 32, 5o andar, São Paulo/Capital; e,
2) Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon/SP - Diretoria Executiva: Rua
Barra Funda, 930 Barra Funda, São Paulo, SP, CEP 01152-000;
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para majorar o valor
da indenização por dano moral para R$10.000,00 (dez mil reais), observando-se o valor já
depositado nos autos pelo apelado a fls. 220, e, ainda, com determinação.
E, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, os honorários advocatícios
são fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Roberto Mac Cracken
Relator